Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-70.2024.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO E CONDUTA VEDADA.
E X T I N Ç Ã O
D A
A Ç Ã O
P O R
I L E G I T I M I D A D E
P A S S I V A .
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por órgão
Num. 44101735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade
passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito
municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de
conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente
de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o recorrido praticou abuso de
poder político e (ii) estabelecer se houve a
prática de conduta vedada com base no uso
de bens públicos, símbolos oficiais e na
veiculação de publicidade institucional em
período vedado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso que não
refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao
princípio da dialeticidade.

4. A alegação de uso de bens públicos,
como gabinete e símbolos oficiais, em
redes sociais do prefeito não constitui
conduta vedada, desde que ausente pedido
explícito de votos ou utilização ostensiva de
recursos públicos.

5. A vedação à divulgação de publicidade
institucional nos três meses que antecedem
a eleição abarca somente aquela autorizada
por agente público e custeada pelo ente
estatal.

6. A simples aparição de símbolo oficial
contido em documento público em vídeo
postado em rede social pessoal não
caracteriza abuso de poder ou publicidade
institucional vedada, nos termos da
jurisprudência do TSE, especialmente em
se tratando de mero exercício de divulgação
de atos de gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e
Num. 44101735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-p

Inteiro teor:
24/10/2024
Número: 0600052-70.2024.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600052-70.2024.6.16.0124, que julgou extinta a presente AIJE, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, integrada pela sentença que conheceu dos embargos opostos e acolheu-
os, em parte os embargos de declaração em relação aos pontos omissos, (data da convenção e
apreciação do pedido subsidiário). Assim sendo, ficando convalidados todos os demais termos da
sentença prolatada. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral para Apuração de Abuso de Poder
Político ajuizada pelo partido Progressistas - Maripa - PR - Municipal, com fulcro do art. 22, caput,
da Lei Complementar n° 64/1990, em face de Rodrigo Andre Schanoski, alegando em síntese, que a
parte Investigada é Prefeito em exercício do Município de Maripá, eleito para gestão de 2021 a 2024,
e se colocou publicamente como pré-candidato a Prefeito para reeleição. E no dia 30/07/2024, terça-
feira, aproximadamente às 12h00, publicou em sua rede social Instagram, propaganda institucional,
em que anuncia a homologação de licitação para aquisição de ônibus. Transcrição do áudio: "Bom
dia a todos, hoje dia 30 de julho de 2024, eu estou aqui assinando mais uma homologação, uma
importante licitação, hoje de um ônibus 0km, capacidade de 44 lugares mais motorista para atender
as demandas do nosso transporte escolar. Um investimento de 634 mil reais, e a empresa
fornecedora foi a RodOeste Veículos e Peças Limitadas. Então está aqui mais um importante
veículo que vai também atender e suprir a nossa demanda no transporte escolar. Sempre visando a
melhoria na qualidade de vida das nossas crianças e nossos alunos"). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - MARIPA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MATHEUS FERNANDO DA SILVA (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)

RODRIGO ANDRE SCHANOSKI (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE MARCHI (ADVOGADO)
SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI (ADVOGADO)
ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI
(ADVOGADO)
GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101735
03/10/2024
15:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.758

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600052-
70.2024.6.16.0124 – Maripá – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MARIPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MATHEUS FERNANDO DA SILVA - OAB/PR107115
ADVOGADO: GRACIELE ANTON - OAB/PR102951
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL - OAB/PR11288
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: RODRIGO ANDRE SCHANOSKI
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE MARCHI - OAB/PR110330
ADVOGADO: SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI - OAB/PR103307
ADVOGADO: ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - OAB/PR88827
ADVOGADO: GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA - OAB/SP300334
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER
POLÍTICO E CONDUTA VEDADA.
E X T I N Ç Ã O
D A
A Ç Ã O
P O R
I L E G I T I M I D A D E
P A S S I V A .
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE
CONDUTA VEDADA. VIOLAÇÃO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por órgão
Num. 44101735 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade
passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito
municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de
conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente
de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o recorrido praticou abuso de
poder político e (ii) estabelecer se houve a
prática de conduta vedada com base no uso
de bens públicos, símbolos oficiais e na
veiculação de publicidade institucional em
período vedado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se conhece do recurso que não
refuta, fundamentadamente, as razões de
decidir da sentença, por violação ao
princípio da dialeticidade.

4. A alegação de uso de bens públicos,
como gabinete e símbolos oficiais, em
redes sociais do prefeito não constitui
conduta vedada, desde que ausente pedido
explícito de votos ou utilização ostensiva de
recursos públicos.

5. A vedação à divulgação de publicidade
institucional nos três meses que antecedem
a eleição abarca somente aquela autorizada
por agente público e custeada pelo ente
estatal.

6. A simples aparição de símbolo oficial
contido em documento público em vídeo
postado em rede social pessoal não
caracteriza abuso de poder ou publicidade
institucional vedada, nos termos da
jurisprudência do TSE, especialmente em
se tratando de mero exercício de divulgação
de atos de gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e
Num. 44101735 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não se conhece de recurso que não
infirma fundamentadamente as razões de
decidir da sentença.

2. A veiculação de atos de gestão em perfil
pessoal de redes sociais, sem pedido
explícito de votos ou uso ostensivo de
recursos públicos, não configura conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº
9.504/97.

3. A publicidade institucional vedada, para
fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada
por agente público e custeada por ente
estatal.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 40 e 73, I e VI, "b"; CPC, art.
932, III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RO
060219665/PA, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 14/04/2020; TSE, Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº
060003945, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 03/06/2022; TSE, Agravo
Regimental em Recurso Especial Eleitoral
nº 37615, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 17/04/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44101735 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo órgão diretivo municipal do partido
PROGRESSISTAS em Maripá contra sentença do Juízo da 124ª Zona Eleitoral de Palotina, que
julgou extinta, por ilegitimidade passiva, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida contra
RODRIGO ANDRÉ SCHANOSKI, ajuizada com o objetivo de apurar suposto abuso de poder
político e conduta vedada por parte do recorrido.
Alega o recorrente, em suas razões de id. 43965474, que RODRIGO ANDRÉ
SCHANOSKI, atual prefeito de Maripá, utilizou-se de seu perfil no Instagram para promover
publicidade institucional em período vedado, violando a legislação eleitoral.
Aponta que, no dia 30 de julho de 2024, o recorrido divulgou a homologação de
uma licitação municipal referente à aquisição de um ônibus escolar, ato que caracterizaria o uso
da máquina pública para fins eleitorais.
Além disso, alega que o vídeo foi gravado dentro de seu gabinete na Prefeitura
de Maripá, local de acesso restrito, e que a postagem incluiu a exibição de símbolos oficiais do
município, configurando conduta vedada.
Para reforçar sua alegação, a parte recorrente argumenta que a conduta do
recorrido viola o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que veda a veiculação de publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em situações excepcionais.
Conclui dizendo que o recorrido violou o princípio da isonomia ao se valer de recursos públicos e
de um local restrito para promover sua imagem, com fins eleitorais.
Ao final, requer a reforma da sentença de 1º Grau, com o reconhecimento da
prática de abuso de poder político, resultando na declaração de inelegibilidade do recorrido pelo
período de oito anos e, caso seja eleito, a cassação de seu diploma. Subsidiariamente, pede o
reconhecimento da prática de conduta vedada, com a consequente aplicação das sanções
cabíveis.
Em contrarrazões (id. 43965479), RODRIGO ANDRÉ SCHANOSKI alega,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, dado que as razões da
insurgência não infirmam os fundamentos da sentença quanto à ilegitimidade passiva do
recorrido.
No mérito, aduz que o vídeo postado em suas redes sociais não constitui
publicidade institucional, inexistindo, ainda, pedido explícito de votos.
Sustenta que o vídeo objeto da impugnação não passou de uma simples
divulgação de atos de gestão e que a gravação ocorreu em local neutro, sem identificação de que
seria seu gabinete na Prefeitura.
Argumenta, por fim, que a AIJE foi ajuizada antes do registro de sua candidatura,
o que inviabiliza o prosseguimento da ação, visto que, até aquele momento, ele não ostentava a
Num. 44101735 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

qualidade de candidato, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em conclusão, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, por violação
ao princípio da dialeticidade, requerendo, alternativamente, seu não provimento.
O Ministério Público Eleitoral em 1ª instância apresentou “contrarrazões” em que
pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 43965481).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44027250, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para
condenar o recorrido pela prática da conduta vedada tipificada no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da violação à dialeticidade recursal,
defendendo que o recurso impugna suficientemente os fundamentos da sentença (id. 44045729).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Adequação da sentença

Antes de analisar a admissibilidade recursal, é preciso tecer algumas
considerações acerca da sentença proferida nos presentes autos.
A lide foi julgada por meio da decisão de id. 43965462, que, analisando
unicamente o cabimento da AIJE para apuração de abuso de poder, entendeu pela
impossibilidade de ajuizamento da ação antes do registro de candidatura do investigado.
Por entender que somente aquele que ostenta a condição de candidato pode ser
sujeito passivo da AIJE, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, consignando, no dispositivo da decisão, a seguinte conclusão:

Ante o exposto, julgo extinta a presente AIJE, nos termos do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Sem custas nem honorários.
Dou a presente sentença por publicada através da inserção do arquivo no PJE.
Registre-se. Intimem-se via DJE, nos termos do art. 50 da Resolução TSE
23608/2019.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Num. 44101735 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

Oportunamente, arquivem-se.

No entanto, a sentença foi lacunosa, na medida em que não analisou o pedido
alternativo, trazido na petição inicial, de condenação do investigado pela prática de conduta
vedada, o que justificou a oposição de Embargos de Declaração (id. 43965466).
Julgando agora os Embargos opostos, o Juízo a quo reconheceu a omissão
contida na sentença e a complementou, para fazer constar expressamente as razões pelas quais
entendia não configurada hipótese de conduta vedada (id. 43965469).
Porém, ao fazê-lo, adentrou ao mérito da controvérsia, concluindo, contudo, no
seguinte sentido:

Desta forma, acolho em parte os embargos de declaração em relação aos pontos
omissos, (data da convenção e apreciação do pedido subsidiário).
Assim sendo, ficando convalidados todos os demais termos da sentença
prolatada.
Registre-se.
Intimem-se via DJE, nos termos do art. 50 da Resolução TSE 23608/2019.Ciência
ao Ministério Público Eleitoral.
Oportunamente, arquivem-se.

Conforme se vê, embora tenha analisado, em sede de Embargos de Declaração,
o mérito da demanda no que toca à prática, ou não, de conduta vedada, a decisão integrativa
proferida não alterou, como era de se esperar, o dispositivo da sentença omissa.
Isso porque o dispositivo da referida sentença limitou-se a extinguir a ação por
ausência de legitimidade passiva, sem adentrar, portanto, ao mérito da discussão relativa à
ocorrência de abuso de poder.
Uma vez reconhecida a omissão no que concerne à análise da ocorrência de
conduta vedada, o magistrado a quo passou a debater o mérito da demanda nesse ponto, o que
conduz à conclusão lógica de que, na verdade, a ação foi julgada improcedente nesse aspecto.
Assim, para o fim de análise do recurso ora interposto, considera-se que a ação
foi julgada extinta (sem análise de mérito), no que se refere ao alegado abuso de poder, e
improcedente (com análise de mérito) quanto à alegada prática de conduta vedada.

Num. 44101735 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

II - Admissibilidade

a) Tempestividade

No que concerne ao primeiro pressuposto de admissibilidade recursal, de caráter
temporal, tem-se dos autos que o cartório eleitoral não procedeu à certificação da publicação das
decisões proferidas, em desacordo com o art. 313, V, do Provimento nº 2/2021, da Corregedoria
Regional Eleitoral do Paraná.
Todavia, em consulta aos autos do processo no PJe-1, é possível verificar que a
sentença de id. 43965462 foi publicada em 16/08/2024 (sexta-feira), dela tendo sido opostos
Embargos de Declaração em 17/08/2024 (id. 43965466 - sábado).
Conhecidos os Embargos, o Juízo a quo acolheu-os em parte, por meio da
decisão integrativa de id. 43965469, que, por sua vez, foi publicada em 27/08/2024 (terça-feira).
Da referida decisão foi interposto o presente recurso em 29/08/2024 (quinta-feira),
portanto dentro do tríduo legal para tanto (art. 258 do Código Eleitoral - Cf. TSE, REspe nº
25.304/PI, j. 12/12/2006).
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

b) Dialeticidade

Suscita o recorrido em suas contrarrazões (id. 43965479), de modo preliminar, a
ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o recorrente teria
deixado de impugnar especificamente o fundamento central da extinção da ação pelo Juízo a quo
, qual seja a ilegitimidade passiva do recorrido.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]

Num. 44101735 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (in Primeiros Comentários ao Novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-
203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não
é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é
indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou
de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam
especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase
impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a
resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve
prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para
que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, tem-se que o recurso manejado, de fato, não infirma as razões
contidas na sentença para a extinção da ação pela ilegitimidade ativa no que concerne ao
alegado abuso de poder político.
Dessa forma, tem-se que o recurso não pode ser conhecido na parte que não é
objeto de suas razões.
No entanto, quanto à alegação de prática de conduta vedada pelo recorrido,
verifica-se que o recorrente rebateu a argumentação contida na sentença de 1ª instância,
complementada pela decisão integrativa após os Embargos de Declaração manejados na origem,
ainda que de forma bastante sucinta, assentando que:

Ainda, acerca do registro de candidatura do Recorrido ou início do período
eleitoral oficial, ainda que a tese de registro fosse verídica – e não é, conforme
reconhecido pelo Juízo Eleitoral na decisão de Embargos de Declaração –, não é
impeditivo para a penalização da conduta vedada:
A conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei 9.504/97 pode se
configurar mesmo antes do pedido de registro de candidatura, ou seja,
anteriormente ao denominado período eleitoral. Precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral.
Num. 44101735 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:39:59

(TRE-PR, RE n° 0600919-69.2020.6.16.0038, Rel. Rodrigo Otávio
Rodrigues Gomes do Amaral, Plenário, DJ: 01/12/2021, DP: 01/12/2021).

Tal qual defendido nas razões recursais, é pacífico na jurisprudência o
entendimento pela possibilidade de configuração de conduta vedada “mesmo antes do pedido de
registro de candidatura, ou seja, anteriormente ao denominado período eleitoral” (TSE, RO
643257, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 02/05/2012)
Por fim, quanto à possibilidade de discussão de matéria atinente à conduta
vedada por meio de AIJE, observo que inexiste óbice legal a tanto, especialmente considerando
que o rito processual aplicável à espécie é o mesmo (art. 73, § 12, da Lei nº 9.504/97).
Assim, porque violada a regra prevista no art. 932, III, parte final, do Código de
Processo Civil, o recurso é conhecido somente em parte, para o fim de analisar a ocorrência,
ou não, de conduta vedada na divulgação do vídeo contido no id. 43965449.

III - Mérito

A controvérsia decorre de vídeo do recorrido, divulgado em seu perfil pessoal no
Instagram na data de 30/07/2024, constante do id. 43965449, de cujo conteúdo extrai-se a
seguinte mensagem:

Bom dia a todos, hoje dia trinta de julho de dois mil e vinte e quatro, eu estou aqui
assinando mais uma homologação de uma importante licitação. Hoje, de um
ônibus zero quilômetro, capacidade de quarenta e quatro lugares mais motorista,
para atender as demandas do nosso transporte escolar. Um investimento de
seiscentos e trinta e quatro mil reais e a empresa fornecedora foi a Rodoeste
Veículos e Peças Limitadas. Então tá aqui, mais um importante veículo que vai
também atender e suprir a nossa demanda do transporte escolar, sempre visando
melhoria na qualidade de vida das nossas crianças e nossos alunos.

Consoante contido na petição inicial da ação (id. 43965446) - e repetido nas
razões recursais (id. 43965474) -, o recorrente imputa ao recorrido 3 condutas que considera
violadoras das regras eleitorais, a saber:

Num. 44101735 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

a utilização de documento oficial, contendo símbolos oficiais visíveis;
uso da estrutura física do gabinete na Prefeitura Municipal de Maripá para gravação do vídeo,
tratando-se de local de acesso restrito;
divulgação de publicidade institucional a menos de 3 meses da data da eleição.

Tipifica o recorrente as condutas acima descritas como violadoras das normas
prescritas, respectivamente, nos arts. 40 e 73, I e VI, b, ambos da Lei nº 9.504/97, que assim
dispõem:

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção,
de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;

Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (in Manual de
Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 807) assenta que:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como um
antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia da criação da figura
Num. 44101735 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso da administração pública
como forma de desequilibrar a competição eleitoral. Essas condutas são
apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com conteúdo de ilicitude
de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário demonstrar nenhum elemento
subjetivo específico do agente público na prática da conduta vedada, que se
aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica estabelecida em
abstrato pelo legislador. (...)

De início, percebe-se que a norma contida no art. 40 da Lei nº 9.504/97, que o
recorrente aduz ter sido violada pelo recorrido pelo uso de documento oficial contendo o brasão
do município, remete à propaganda eleitoral.
No caso dos autos, tem-se que o vídeo em questão foi divulgado pelo recorrido,
em seu perfil pessoal no Instagram, em 30/07/2024, portanto fora do período destinado à
propaganda eleitoral (art. 36 da Lei nº 9.504/97).
A análise quanto à configuração de propaganda eleitoral antecipada no caso
extravasa do escopo da AIJE, ou mesmo da representação especial destinada a apurar a prática
de conduta vedada, não tendo sido objeto, ainda, do pedido inicial.
De todo modo, é de se consignar que não se vislumbra da mensagem contida no
vídeo divulgado pedido explícito de voto ou utilização de meio proscrito, sendo lícito aos pré-
candidatos, mesmo àqueles que pretendem concorrer à reeleição, “[a] publicação de atos
praticados durante o exercício do mandato; especificamente, porque veiculados sem utilização de
recursos públicos em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das
mídias sociais” (TSE, AgR-REspe 1519-92, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 28.6.2019).
Note-se que a questão relativa ao uso de imagens de bens públicos na
propaganda eleitoral ou em benefício de candidato ou pré-candidato é bastante debatida e
envolve diversas nuances, especialmente quando a utilização da imagem é feita por agentes
públicos que pleiteiam a reeleição.
Se por um lado há precedentes no sentido de que a utilização de imagens de
bens públicos não configura conduta vedada, há outros que, interpretando o dispositivo legal e
delimitando sua aplicação ao caso concreto, excetuam desse raciocínio as hipóteses em que é
utilizada “imagem de acesso restrito ou de bem inacessível” (TSE, RO 060219665/PA, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 14/04/2020).
Há, ainda, decisão recente ressaltando o fato de que “[o]s bens simbólicos
associados ao cargo ocupado por agentes públicos integram o patrimônio público imaterial, cujo
vulto não pode ser reduzido por argumentos de ordem pecuniária, sendo vedada sua exibição em
lives eleitorais” (TSE, AIJE 060121232/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 22/02/2024).
Num. 44101735 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

No caso dos autos, não é possível se afirmar, indene de dúvidas, que as imagens
foram captadas dentro do gabinete do prefeito municipal, não tendo sido produzida qualquer
evidência nesse sentido pelo recorrente.
Esta Corte já se pronunciou sobre do ônus da prova acerca da restrição de
acesso ao ambiente em que feita a gravação que se reputa irregular:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. CAPTAÇÃO DE IMAGENS E USO NA PROPAGANDA. BEM DE
ACESSO RESTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
PROVIMENTO.
1. A captação de imagens de equipamento público para uso na propaganda
eleitoral, sem que haja prova de que o bem era de acesso restrito ou que era
inacessível ao público em geral, ainda que em horário distinto, não configura a
conduta vedada do inciso I do artigo 73 da Lei das Eleições. Precedentes.
2. O ônus da prova quanto à restrição de acesso ou à inacessibilidade é do
representante. Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e provido.
(TRE/PR, Recurso no(a) RepEsp nº 060411411, Rela. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 03/05/2023)

Embora o uso de bens públicos para a promoção pessoal de candidatura seja
vedado, a divulgação, em rede social de pré-candidato, “das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver” constitui regular exercício da liberdade de expressão.
O fato de que, no vídeo divulgado em perfil pessoal do prefeito municipal de
Maripá, tenha aparecido, de relance (3 segundos), símbolo oficial em documento público, não é
suficiente para configurar a conduta vedada descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, mormente
porque não se cuida de documento inacessível ao público em geral, dado que integrante de
processo licitatório, que possui caráter público. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS RECORRIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO
DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DE
ALGUNS INVESTIGADOS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO PARA A
ANÁLISE DOS FATOS EM FACE DAQUELES CUJA LEGITIMIDADE FOI
RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. FATO 1. CESSÃO
IRREGULAR DE BENS PÚBLICOS. IMÓVEIS. CONDUTA VEDADA. ARTIGO
73, §10º, DA LEI Nº 9.504/1997. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA DA
Num. 44101735 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

CONDUTA EVIDENCIADA. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS. SITUAÇÕES NÃO
ENQUADRADAS NAS EXCEÇÕES LEGAIS. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE DA CONDUTA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER
POLÍTICO. FATO 2. DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. ALEGADA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXIGÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA DA FINALIDADE ELEITORAL. ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO. CONDUTA VEDADA. SITUAÇÕES QUE SE ENQUADRAM
NAS EXCEÇÕES DO §10º, DO ART. 73, DA LEI Nº 9.504/1997. PROGRAMAS
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EVENTOS COM PREVISÃO E EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA NO ANO ANTERIOR AO DA ELEIÇÃO. IDOSOS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE VERBAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONTEXTO
PANDÊMICO JUSTIFICADOR. CONDUTA VEDADA NÃO EVIDENCIADA. FATO
3. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA
VEDADA. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. POSTAGEM EM REDE
SOCIAL PRIVADA DO CANDIDATO. OBRAS REALIZADAS PELA
PREFEITURA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DE SÍMBOLOS OU
SLOGANS DA PREFEITURA OU DA GESTÃO. BRASÃO DA PREFEITURA QUE
APARECE EM SEGUNDO PLANO, EM PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA.
NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PRODUZIR A
PUBLICIDADE. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA.
FATO 4. DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICO SEMANAL. DUAS EDIÇÕES.
MATÉRIA CONTENDO ELOGIOS À GESTÃO DO CANDIDATO. CIRCULAÇÃO
EM 2019. LONGO ESPAÇO ATÉ AS ELEIÇÕES. MATÉRIA CONTENDO
CRÍTICAS AO ANTECESSOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CANDIDATURA
PARA AS ELEIÇÕES DE 2020. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONLUIO PARA
GERAR EXPOSIÇÃO MASSIVA E DESPROPORCIONAL AO RECORRIDO.
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO JORNAL IMPRESSO. USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
5. É lícito ao candidato à reeleição a divulgação de obras realizadas e de políticas
públicas implementadas durante sua gestão em perfis pessoais, o que caracteriza
livre exercício de sua liberdade de expressão.
5.1. A aparição, em segundo plano, de brasão do município, estampado em placa
identificadora da obra, não é suficiente para a caracterização do material como
publicidade institucional.
(TRE/PR, AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº 060072167, Rel.
Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, 14/07/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
Num. 44101735 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM
CAMPANHAS ELEITORAIS. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERFIL PESSOAL NO FACEBOOK. BRASÃO DA PREFEITURA QUE
APARECE DE FORMA INCIDENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA
AFASTADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DO CONJUNTO FÁTICO
PROBATÓRIO DOS AUTOS.SÍNTESE DO CASO
(...)
O Tribunal de origem manteve a multa imposta na sentença, por considerar que
configura publicidade institucional divulgada em período vedado, uma única
postagem na rede social do recorrente, na qual aparece símbolo oficial - brasão
da cidade de Curitiba/PR -, em um evento envolvendo startups que ocupam co-
workings do Município.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não se vislumbra violação ao art. 73, VI, b da Lei 9.504/97, porquanto a
jurisprudência desta Corte considera como exercício legítimo do direito da
liberdade de expressão a divulgação de atos de realizações do governo municipal
em perfil privado do gestor em rede social, desde que não haja o dispêndio de
recursos públicos, o que não se verifica na espécie.
3. "Para a imposição da multa prevista no § 4° do art. 73 da Lei n° 9.504/97, pelo
exercício da conduta vedada no inciso VI, b, do mesmo artigo, é necessário que
se trate de propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos
cofres públicos" (REspe 196-65, rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002, grifo
nosso).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060003945, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/06/2022)

Assim também, é requisito, para a configuração da conduta vedada referente ao
uso de bens públicos na campanha, que esse uso seja “efetivo, real, do aparato estatal em prol
de campanha, e não a simples captação de imagem de bem público” (TSE, RP nº 326725/DF), ou
que a imagem captada seja “de acesso restrito ou de bem inacessível”, cabendo “ao autor
comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão comum para que o uso de
sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da LE” (TSE,
RO nº 060219665/PA).
Conforme mencionado anteriormente, não há nos autos qualquer evidência de
que as imagens contidas no vídeo divulgado no perfil pessoal do recorrido tenham sido captadas
no interior de seu gabinete na prefeitura municipal de Maripá, não se extraindo da mensagem,
ainda, qualquer conteúdo eleitoral.
Por fim, no tocante à qualificação da mensagem transmitida como publicidade
institucional, para fins de atração da vedação contida no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, o
Num. 44101735 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou no sentido de ser “necessário que se trate de
propaganda institucional, autorizada por agente público e paga pelos cofres públicos" (TSE,
REspe 196-65, Rel. Min. Fernando Neves, DJ de 9.8.2002). Nesse mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM
PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA
NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou
campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil
privado de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada
por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três
meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 17/04/2020)

No caso aqui tratado, não há como qualificar a mensagem contida no vídeo
objeto da controvérsia como publicidade institucional, estando, ainda, assegurada pela excludente
contida no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, que permite aos pré-candidatos, em período anterior ao
da campanha eleitoral, a divulgação “das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver”.
Dessa forma, não se vislumbra a prática de nenhuma conduta vedada no vídeo
divulgado pelo recorrido em seu perfil pessoal no Instagram (id. 43965449), razão pela qual o
recurso não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER, EM PARTE, o recurso
interposto para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de 1º
Grau que julgou improcedente a ação quanto à prática de conduta vedada, nos termos da
fundamentação.
Num. 44101735 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600052-70.2024.6.16.0124 - Maripá - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - MARIPA - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) RECORRENTE: MATHEUS FERNANDO DA SILVA - PR107115, GRACIELE
ANTON - PR102951, ANDRE DALANHOL - PR11288, MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY
FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO:
RODRIGO ANDRE SCHANOSKI - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL
CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A, MARCELO
HENRIQUE MARCHI - PR110330, SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI - PR103307,
ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - PR88827, GUSTAVO GRACIANO DE
PAIVA - SP300334

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral em
exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101735 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/10/2024 15:43:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100315433051900000043052998
Número do documento: 24100315433051900000043052998
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/10/2024 10:40:00